Tribunal: TJMT
Processo: 0008760-90.2012.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008760-90.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), LOIDE ROSA SOARES - CPF: 973.739.401-10 (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA (APELADO), AIRTON CELLA (APELADO), MARCIA BRESSAN CELLA (APELADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON CELLA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BRESSAN CELLA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO DESPROVIDO.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
Universidade do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, afastando o excesso de execução alegado pela embargante e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, haver excesso de execução no cálculo apresentado pela recorrida, visto que os juros praticados contra a Fazenda Pública devem obedecer a regra de incidência de 0,5% ao mês. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 3978141.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 4268877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
Universidade do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, afastando o excesso de execução alegado pela embargante e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Quanto ao modo de atualização da condenação fixada, hão de ser observados os critérios estabelecidos pelos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, pela sistemática de Recursos Repetitivos, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

Segundo os julgados citados, no presente caso, por se tratar de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer o seguinte: a) relativamente à correção monetária, até dezembro/2002, utiliza-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa Selic (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E. b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; a taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Com efeito, haja vista o proferimento da sentença, reconhecendo a existência do dever de indenizar, devem incidir, sobre o valor da condenação os índices de juros e correção monetária que deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021